Tribunal: CARF
Processo: 10880.928619/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928619/2010-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.500 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
J. N. S. ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou
junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações fiscais (DIPJ do
período) e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas
ensejadoras de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos
requisitos intrínsecos ou extrínsecos das escriturações contábeis.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-104.032 da 12.a Turma da DRJ/RJO, de 30 de novembro
de 2018 (fls. 135 a 140):
Trata o presente processo de análise das dcomps relacionadas abaixo:
25136.93203.100805.1.3.02-4352
13195.26522.170805.1.3.02-3211
31999.59604.240805.1.3.02-9862
00060.61449.310805.1.3.02-0244
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928619/2010-56
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

39726.04456.060905.1.3.02-0069
26973.21180.140905.1.3.02-1063
34261.90730.210905.1.3.02-8614
19831.54880.280905.1.3.02-3303
33853.19786.051005.1.3.02-3820
37041.14026.051005.1.3.02-6021
03810.29384.131005.1.3.02-2295
15646.07454.191005.1.3.02-7034
13625.33258.261005.1.3.02-3792
04999.61224.211205.1.3.02-1399
23010.77072.230207.1.7.02-1382
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 58.582,60, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2004 (SNIRPJ/2004). Sendo que a dcomp com o demonstrativo do crédito é a de
n° 23010.77072.230207.1.7.02-1382
Segundo o despacho decisório (fl. 29) o direito creditório foi parcialmente reconhecido e as dcomp
consideradas parcialmente homologadas nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
58.582,60 Valor na DIPJ: R$ 58.839,49
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 174.531,79
IRPJ devido: R$ 115.692,30
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 26.175,82
0 crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos Informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

34261.90730.210905.1.3.02-8614
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19831.54880.280905.1.3,02-3303
37041.14026.051005.1.3.02-6021
33853.19786.051005.1.3.02-3820
03810.29384.131005.1.3.02-2295
15646.07454.191005.1.3.02-7034
13625.33258.261005.1.3.02-3792
04999.61224.211205.1.3.02-1399
(...)
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os
Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório.
Nas informações complementares citadas acima, fl. 31, tem-se o seguinte:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

O contribuinte foi cientificado em 11/06/2010 (fl. 39) e apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 40) em 13/07/2010, alegando em síntese que possui o saldo negativo pleiteado
e para tentar comprovar anexa o Livro Diário n° 20 e os Comprovantes Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica das PJ
abaixo:

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

A DRJ/RJO julgou parcialmente improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] O contribuinte alega que possui o referido saldo negativo, sem trazer quaisquer
justificativas, apenas informando que trouxe a comprovação das retenções, a saber, o
Livro Diário e Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica.
[...] Neste caso somente será aceito os comprovantes conforme a legislação acima
determina.
[...] Quanto as demais retenções temos que:
[...] Dito isto o SNIRPJ/2004 deverá ser acrescido dos valores acima reconhecidos,
totalizando R$ 22.346,35 (R$ 4.655,53 + R$ 17.690,82).
[...] Sendo assim, e por tudo o que consta no processo voto por considerar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecer parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 22.346,35, além do já deferido, e homologar a
compensação declarada até o valor do montante reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 152 a 173), alegando que:
Ao analisar o anexo ‘Instrumento Particular de Constituição de Consórcio’ (doc. 05), é
possível constatar que a ora recorrente participou do ‘Consórcio GSA’ firmado com as
empresas Earth Tech Brasil Ltda. e Ductor Implantação de Projetos S.A., com o
objetivo de prestar à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP) ‘serviços de engenharia consultiva de gerenciamento, fiscalização, assessoria
e assistência técnica de obras de saneamento básico’, objeto da concorrência pública
ME 6.869/00.
Nos termos da cláusula sexta, parágrafo primeiro do referido contrato, as partes
integrantes do consórcio acordaram que a participação nos resultados seria distribuída
da seguinte forma:
EARTH TECH............................................................37,5%
JNS (recorrente)..........................................................37,5%
DUCTOR...................................................................25,0%
TOTAL.......................................................................100%
Ou seja, do valor total pago pela SABESP ao Consórcio GSA pela prestação de serviços
objeto da concorrência pública, 37,5% (trinta e sete e meio por cento) era repassado à
ora recorrente e, portanto, do valor retido pela tomadora a título de imposto de renda,
37,5% corresponde ao percentual cabível à ora recorrente.
Como se vê no documento 06 e na tabela acima, o montante retido a título de imposto
de renda pela SABESP e distribuído à ora recorrente, qual seja, R$ 10.317,32, é
exatamente o valor informado em DIPJ e que resultou no saldo negativo utilizado como
crédito na DCOMP no 23010.77072.230207.1.7.02-1382.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 175 a 217).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12.a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.

Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16 de abril de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada da RFB, fl. 151, face ao recebimento da
intimação datada de 19 de março de 2019, fl. 149).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.
É que a DRJ reconheceu retenções relativas a R$ 22.346,35 (além das retenções já
reconhecidas no Despacho Decisório); no entanto, não reconheceu as retenções de R$ 10.317,32,
nem o oferecimento à tributação das receitas a elas associadas, valendo-se destacar o seguinte
quadro:

Vale transcrever o seguinte trecho do Acórdão da DRJ:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, aduz que:
No entanto, pela análise do informe de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda relativos ao ano-calendário de 2004 ora apresentado (doc. 06), é possível
constatar que a SABESP pagou ao ‘Consórcio GSA’, pelos serviços prestados no referido ano,
um montante de R$ 1.834.190,47 (um milhão oitocentos e trinta e quatro mil cento e noventa
reais e quarenta e sete centavos), bem como reteve imposto de renda decorrente de tais serviços a
quantia de R$ 27.512,84 (vinte e sete mil quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).
Sendo assim, nos termos da cláusula sexta, parágrafo primeiro, do ‘Instrumento
Particular de Constituição de Consórcio’ (doc. 05), 37,5% dos rendimentos foram repassados à
ora recorrente e, portanto, o mesmo percentual foi retido a título de imposto de renda e
devidamente declarado na sua DIPJ como valor retido do referido tributo.
Para elucidar a questão, a ora recorrente elaborou a planilha abaixo com base no
informe de rendimentos ora apresentado (doc. 06), destacando os valores pagos e retidos pela
SABESP em benefício do ‘Consórcio GSA’, bem como os valores distribuídos à ora recorrente:

Como se vê no documento 06 e na tabela acima, o montante retido a título de
imposto de renda pela SABESP e distribuído à ora recorrente, qual seja, R$ 10.317,32, é
exatamente o valor informado em DIPJ e que resultou no saldo negativo utilizado como crédito
na DCOMP no 23010.77072.230207.1.7.02-1382.
Em referido doc. 6, consta o seguinte comprovante:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

De fato, entendo que os IR Retidos podem ser proporcionalmente alocados às
respectivas empresas integrantes dos consórcios, a partir de comprovante de retenção em nome
do consórcio ao qual integre.
No entanto, entendo que remanesceu a necessidade de se identificar se as receitas
de R$ 687.821,43 foram devidamente oferecidas à tributação, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei
Ordinária Federal no 9.430/1996.
Assim, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em diligências,
junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa
contribuinte, escriturações contábeis e outras informações fiscais (DIPJ do período) e
explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de
referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos
intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928619/2010-56

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital